Tribunal: TJSP
Processo: 1033329-14.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade empresária, cumulada com apuração de haveres. Alegação dos sócios remanescentes de que a empresa encerrou suas atividades, por si só, apresenta-se insuficiente. Dissolução parcial da sociedade é direito potestativo do espólio autor. Apuração de haveres, por via reflexa, que está apta a sobressair, notadamente porque os réus alegam que o encerramento da empresa

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade empresária, cumulada com apuração de haveres. Alegação dos sócios remanescentes de que a empresa encerrou suas atividades, por si só, apresenta-se insuficiente. Dissolução parcial da sociedade é direito potestativo do espólio autor. Apuração de haveres, por via reflexa, que está apta a sobressair, notadamente porque os réus alegam que o encerramento da empresa ocorreu em 19/05/2022, mais de 2 anos após a abertura da sucessão. Sócio que faleceu em 20/04/2020, dia que deve ser considerado como data da resolução, nos termos do art. 605, I, do CPC. Devido processo legal observado. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.